Tribunal: TCU
Processo: 030.847/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma de interesse dos srs. Alvaro Baltar Filho, Antonio Rafael Siqueira Santos, Dejaci Almeida da Silva, Edvaldo Pessoa de Araujo Filho, Farney Jorge Francisco de Azevedo, Francisco de Assis Costa Pedreira, Iderlan dos Santos, Ivan Marques da Silva e Paulo Roberto Gomes Lucas, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de reforma do sr. Geraldo da Silva Tavares, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. emita novo ato de concessão de reforma para o sr. Geraldo da Silva Tavares, fixando seu termo inicial de vigência em conformidade com a disciplina fixada no art. 108, § 2o, da Lei 6.880/1980; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Geraldo da Silva Tavares; 9.5. dar ciência ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica de que, nas concessões motivadas por incapacidade laborativa, a atribuição de efeitos pecuniários anteriores à homologação dos respectivos laudos médicos periciais não encontra amparo na legislação de regência; 9.6. determinar à Sefip que acompanhe, junto aos Comandos Militares, as providências adotadas com vistas a evitar a repetição da falha identificada neste processo.